Tribunal: TJES
Processo: 5002877-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Tributária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002877-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIA ALMEIDA DE CASTRO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

500
2877-91
.8.08.00
00

AGVTE
:
MARCIA ALMEIDA DE CASTRO

AGVDO
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
Marcia Almeida de Castro
,

po
rquanto
irresignad
a
com a
decisão

que

in
deferiu
seu
pedido d
e concessão da gratuidade da justiça,
na ação em que contende com
Município de Vitória
.

Aduz
a
Recorrente, em síntese, que
padece de enfermidades graves e que necessita seja-lhe concedida a gratuidade da justiça para que tenha
acesso à análise da questão posta
e por
não possuir condições em arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família
.

O recurso fora recebido sob duplo efeito, por previsão do
art. 101 do CPC
1
.

Contrarrazões apresentadas
pelo improvimento do recurso
.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de agosto de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1
o
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho integralmente o voto do relator, para declarar a nulidade da decisão impugnada, por carência de fundamentação.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

500
2877-91
.8.08.00
00

AGVTE
:
MARCIA ALMEIDA DE CASTRO

AGVDO
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCIA ALMEIDA DE CASTRO
, eis que irresignada com a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Aduz a Recorrente, em síntese, que padece de enfermidades graves e que necessita seja-lhe concedida a gratuidade da justiça para que tenha acesso à análise da questão posta e por não possuir condições em arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Pois bem.

A demanda
contém pedido de abstenção do ente municipal em
realizar descontos a título de contribuição previdenciária e imposto de renda nos proventos de aposentadoria
da ora agravante
, na qual foi indeferida a concessão de gratuidade da justiça.
Destaco a decisão combatida:

Despacho:

Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Assim, remetam-se os autos para Contadoria para cálculo das custas e após Intime-se para pagamento das custas iniciais.

Diligencie-se.

Com isso, destaco que
a decisão agravada padece flagrantemente de
ausência de fundamentação
, daí porque
suscito de ofício a preliminar de sua nulidade
.

C
omo é cediço, a dicção do art. 99, p. 2
o
, do NCPC, é a de que “
o juiz somente poderá indeferir o pedido [de gratuidade] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

No caso concreto, o d. Juízo primevo não fundamentou, sequer brevemente, as razões do indeferimento no caso concreto, fazendo constar no despacho, de forma genérica, distanciando-se
d
a necessária e

adequada
fundamentação
para tanto
, devendo ser reconhecida a sua nulidade, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, o qual preconiza a inafastabilidade da fundamentação das decisões judiciais.

A
lém disso, não oportunizou à parte a comprovação de que faz jus à benesse requerida, inobservando o §2º do artigo 99 do CPC/2015.

Por todo o exposto,
conheço do presente recurso
para suscitar e acolher de ofício a preliminar de
nulidade da decisão objurgada e determinar que o Juízo singular profira nova decisão, fundamentando-a no sentido que entender pertinente
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

500
2877-91
.8.08.00
00

AGVTE
:
MARCIA ALMEIDA DE CASTRO

AGVDO
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – NULIDADE SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO – DECISÃO ANULADA.

I – Nos termos do art. 93, IX, da CF/88, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

II – Na espécie, o Juízo primevo indeferiu a gratuidade da justiça sem oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais ao deferimento, bem como sem fundamentar quais elementos o levaram a crer que esta não fazia jus ao benefício.

III
–
Preliminar suscitada e acolhida de ofício
para anular a decisão
recorrida
e determinar nova manifestação do Juízo de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, suscitar e acolher a preliminar de nulidade da decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.